Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0005285-14.2014.8.07.0001 EMBARGANTES: CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE AMILAR RODRIGUES DIAS, ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS, MUSA MORENA SILVA DIAS, RENAN NINO SILVA DIAS, D ANNUNZIO FRANÇOIS SILVA DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS e OUTROS, fundamentado no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.030, §2o, inciso III, do CPC (ID 44592791), este em combate à anterior decisão que, no juízo de admissibilidade, não conheceu do recurso especial (ID 42847488) por ausência de previsão legal, tendo em vista que o acórdão objeto do apelo constitucional, apenas confirmou determinação anterior de sobrestamento do feito. Sustenta, em síntese, que a decisão vergastada incorreu em erro material, porquanto consignou fundamentos legais diversos dos arrolados no agravo interno de ID 43275598. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, percebe-se que os embargantes confundem os argumentos lançados na decisão rebatida. Isso porque, a despeito de o fundamento legal consignado pelos insurgentes ser o correto para casos que ensejam o manejo de agravo interno, este, no caso em tela, conforme relatado, não foi instrumento apto a combater a decisão de ID 42847488, uma vez que esta não conheceu do recurso especial alhures aviado. Assim, verifica-se que a decisão objurgada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro evidente do agravo de ID 44592791, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Com efeito, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Ritos. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018